Tribunal: STF
Processo: HC 269578
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Busca veicular motivada por excesso de velocidade. Alegação de nulidade. Inocorrência. Agravo improvido.

    I. Caso em exame

    1. Agravante condenado requer o reconhecimento de nulidade, sob o argumento de que a polícia não pode abordar um veículo em alta velocidade, por ser mera infração administrativa.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se agente do Estado pode abordar um veículo que esteja em alta velocidade e proceder à busca veicular.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência da Corte não admite busca pessoal e busca veicular, em via pública, fundamentada em critério subjetivo, a exemplo de cor de pele, condição social, naturalidade, nacionalidade, gênero, credo ou orientação sexual, de modo que não se verifica ilegalidade na busca em exame.

    4. A impressão de velocidade excessiva é um dado exclusivamente objetivo, motivo por que é justo motivo para a abordagem, durante a qual o agente pode identificar justa causa para a busca veicular.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo improvido.